Tribunal: TJPA
Processo: 0804801-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4670 - Desenho Industrial
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804801-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S A

AGRAVADO: IARA FABRICACAO DE AGUA ENVASADA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RIBEIRO CORDEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3546433, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TUTELA PROVISÓRIA. UTILIZAÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA RETORNÁVEL DE USO EXCLUSIVO. REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL NO INPI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, constata-se que o garrafão produzido pela autora/agravada é de uso exclusivo, ante o registro do desenho industrial no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o que atrai a proteção da Lei 9.279/1996, em especial dos artigos 42 e 109. Por sua vez, é certo que a regulamentação atualmente prevista na NBR 14.222/2005 - ABNT admite dois sistemas de acondicionamento de embalagens, quais sejam: sistema retornável

intercambiável e; embalagem retornável de envase exclusivo, o que

corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

3. Presente ainda o perigo de dano ao uso privativo da agravada, pela utilização dos garrafões de água por outras empresas, já que desenvolveu o seu modelo específico de garrafão e optou por ficar de fora do sistema intercambiário para individualizar de forma mais contundente a sua marca.

Manutenção da decisão agravada que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão em relação aos prejuízos suportados pelo consumidor em razão da vedação da reutilização de garrafões, além do próprio prejuízo à livre concorrência e a livre iniciativa, fatores determinantes para o deferimento da medida liminar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Considerando o gozo de férias deste Relator no mês de julho/2021, inclua-se o presente feito na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto/2021.

Belém, 17 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Inicialmente, afirma o embargante que teria havido omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido analisados, em profundidade, os argumentos pertinentes aos prejuízos suportados pelo consumidor em razão da vedação da reutilização de garrafões, além do próprio dano à livre concorrência e a livre iniciativa.

Não obstante, urge salientar que, como cediço, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar em matérias não analisadas na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Faço essa consideração em virtude de a parte embargante pretender esgotar, em profundidade, toda a discussão pertinente à defesa apresentada na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Perdas e Danos, o que deve ser efetuado em vias ordinárias próprias e não neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ademais, da simples leitura do acordão recorrido se verifica que não houve qualquer omissão, tendo o julgado considerado suficientemente preenchidos os requisitos para manter a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada na exordial, no que tange a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a existência de normatização federal que protege o direito do autor.

De fato, como esclarecido, o garrafão produzido pela autora/agravada é de uso exclusivo, ante o registro do desenho industrial no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o que atrai a proteção da Lei 9.279/1996, em especial dos artigos 42 e 109 e a regulamentação atualmente prevista na NBR 14.222/2005 - ABNT que admite dois sistemas de acondicionamento de embalagens, quais sejam: sistema retornável intercambiável e; embalagem retornável de envase exclusivo, o que corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

A meu ver, o fato de a tese autoral estar abarcada por normatização federal específica é suficiente para a concessão da tutela provisória, de forma que eventual discussão acerca de prejuízos aos direitos do consumidor e da livre iniciativa e concorrência, aptos a afastar a norma vigente sobre o assunto, deve ser objeto de análise do mérito da demanda com observância ao contraditório e ao devido processo legal.

Desta forma, sendo os fundamentos do acórdão suficientes para embasar o convencimento firmado, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Informativo nº 585 do STJ: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”. (STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel.
Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016).

Por fim, ressalto que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o artigo 1.025 do NCPC.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/08/2021